Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-50.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021414-50.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), LUCAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 054.036.381-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1021414-50.2020.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MOTO CAMPO LTDA.

RECORRIDO: LUCAS PRADO DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VÍCIO APRESENTADO EM VEÍCULO NOVO – MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE ATENÇÃO AO VÍCIO APRESENTADO – DESÍDIA NO ATENDIMENTO DISPENSADO AO CONSUMIDOR – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente na substituição da motocicleta por uma nova, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da recalcitrância da parte recorrente em solucionar o vício de qualidade apresentado, dentro do prazo de garantia, na motocicleta (problema nas marchas e na carenagem) zero quilômetro adquirido pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de ato ilícito e ausência de provas dos alegados danos morais.

2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

Inexistência de ato ilícito e ausência de provas dos alegados danos morais.

Pois bem. Quanto a esta particularidade fático-jurídica é preciso anotar que o caderno probatório formado nos autos indica que, por diversas vezes, a parte recorrida cobrou da parte recorrente solução em torno do vício apresentado em sua motocicleta zero quilômetro, sem a devida atenção.

Devo registrar que, esta Colenda Turma Recursal tem se deparado com reiteradas demandas judiciais registrando idêntica conduta comercial de algumas empresas, onde o tratamento do chamado “pós-venda” dispensado ao consumidor é de péssima qualidade, ainda mais, quando se trata de reclamação por defeito do produto comercializado.

Dessa maneira, entendo que o desleixo da parte recorrente provocou na parte recorrida abalo emocional acima da esfera da mera indignação e, por isso, no caso em testilha,
se está a aferir o sentimento de menosprezo recebido pela parte recorrida, o que, sem dúvida, gera desiquilíbrio emocional acentuado, ferindo a esfera da personalidade humana, merecendo tratamento restaurador indenizável
.

Sigo, pois, no caso em testilha, a seguinte anotação jurisprudencial:

TJGO - Tribunal de Justiça de Goiás

Origem: 2A CAMARA CIVEL

Data de Publicação: DJ 254 de 14/01/2009

Data de Julgamento: 09/12/2008

Processo: 200703955882

Comarca: GOIANIA

Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO

Ementa: APELACAO CIVEL. ACAO COMINATORIA C/C INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISICAO DE VEICULO ZERO-QUILOMETRO DEFEITUOSO. DESPESAS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 3-
A COMERCIALIZACAO DE VEICULO ZERO-QUILOMETRO QUE APOS POUCOS MESES DE USO APRESENTA DEFEITOS VARIADOS, COMPROMETENDO, ASSIM, A UTILIZACAO QUE DELE SE ESPERA, ESPECIALMENTE DIANTE DA ESPERA INFINDA POR SOLUCAO, E CONDUTA LICITA COM APTIDAO PARA CAUSAR DESEQUILIBRIO A NORMALIDADE PSIQUICA E DESGASTE PSICOLOGICO, ALEM DE REVELAR DESPRESTIGIO E DESCONSIDERACAO SOCIAL A PESSOA DO CONSUMIDOR, SENDO DEVIDA, PORTANTO, A INDENIZACAO POR DANOS MORAIS.
(...)

Decisão: ACORDA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, EM SESSAO PELOS INTEGRANTES DA 5A TURMA JULGADORA DA 2A CAMARA CIVEL, A UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E PROVE-LO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Com essas considerações, tenho que restou clara, no caso em testilha, a recalcitrância da parte recorrente em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a buscar a tutela judicial, ressaindo daí o dever indenizatório por danos morais, com a finalidade de minorar o prejuízo emocional da parte recorrida, bem como, de sanção pedagógica à parte recorrente no trato de futuras relações comerciais com outros clientes.

2.

Combate o valor indenizatório
.

Nesse ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021